Tribunal: TCU
Processo: 035.436/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18365/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os indícios de irregularidade na aquisição, em duas etapas, da participação acionária de aproximadamente 87,50% na Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha - NSS (Refinaria de Okinawa ) pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) entre os exercícios de 2006 e 2008; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante apontou, em suma, os indícios de irregularidade nas premissas avaliativas e no processo decisório da Petrobras para a aludida referida aquisição, resultando no pagamento em valor supostamente superior ao valor atribuível, como justo, para a transação com o subsequente prejuízo à Petrobras sob o valor original de US$ 42.772.442,18; Considerando que, no âmbito do TCU, após a diligência junto ao Ministério Público Federal, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e à Controladoria-Geral da União durante a realização da inspeção sobre a Petrobras no período de 1o/7 a 22/11/2019, a equipe de fiscalização definiu que o principal escopo da inspeção residiria na verificação de eventuais irregularidades nos atos praticados pelo corpo técnico-operacional, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras para a aquisição da participação acionária na aludida refinaria, não contemplando os eventuais aspectos negativos eventualmente após a aquisição; Considerando que, a partir da análise do feito, a equipe de fiscalização constatou a ocorrência de potenciais vícios na avaliação econômico-financeira e na tomada de decisão tendentes a subsidiar a aludida aquisição, tendo assinalado preliminarmente que, apesar de graves e passíveis de apuração para a subsequente responsabilização dos agentes envolvidos, os atos de aquisição teriam sido praticados entre os exercícios de 2006 e 2008, além dos atos de pagamento na put option entre 2009 e 2010, e, assim, poderia subsistir a eventual prescrição da pretensão punitiva do TCU sobre o presente caso concreto, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , não tendo a unidade técnica avaliado a eventual incidência dessa prescrição, contudo, a partir da aplicação da Lei n.o 9.873, de 1999, com as diversas interrupções do prazo prescricional, como tem sido fixado pelo STF; Considerando que, ao avaliar o eventual prejuízo à Petrobras na referida aquisição, a despeito da complexidade para a sua adequada quantificação a partir da observação de elementos mais detalhados sobre a transação junto a Petrobras no bojo do eventual processo de tomada de contas especial, a equipe de fiscalização assinalou que teria ocorrido o transcurso superior a 10 anos desde a temerária tomada de decisão para a aludida aquisição, entre 2006 e 2008, e isso tenderia a comprometer os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo, tendo excepcionalmente deixado de propor, então, a conversão do presente feito em processo de tomada de contas especial; Considerando que, por esse ângulo, a equipe de fiscalização registrou, ainda, que, com a anuência do juízo na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, o Ministério Público Federal teria decidido pelo encerramento dos procedimentos de investigação a partir da colaboração premiada sobre a suposta ocorrência de crimes na aquisição da Refinaria de Okinawa até o superveniente conhecimento de novas evidências tendentes a justificar o prosseguimento do feito, e isso tenderia a limitar a obtenção de novos elementos necessários à comprovação do dolo para o eventual enquadramento, como imprescritível, da ação de ressarcimento fundada em dano ao erário, com dolo, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa; Considerando que, ao avaliar as ações adotadas no sentido de tempestivamente apurar as irregularidades apontadas em relatórios da própria Petrobras e da CGU, a equipe de fiscalização apontou que a gestão da Petrobras teria padecido de omissão no eventual dever de promover a instauração da respectiva tomada de contas especial, além de consignar que a CGU teria deixado de adotar as medidas necessárias para a apuração do eventual dano ao erário no âmbito da sua competência; Considerando que, após a análise do feito, a equipe de fiscalização anotou a consistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado, para tanto, o seu correspondente parecer conclusivo à Peça 106 no sentido de, no mérito, assinalar a parcial procedência deste representação e de promover o subsequente envio de ciência preventiva e corretiva à Petrobras e à CGU, sem prejuízo, no entanto, de assinalar como prejudicada a eventual apuração das responsabilidades e a subjacente conversão do presente feito em tomada de contas de especial, tendo proposto, então, o consequente arquivamento deste feito; Considerando, contudo, que, ao avaliar o parecer da equipe de fiscalização, o então Diretor da SeinfraPetróleo anotou a sua divergência em relação às premissas adotadas para a avaliação econômico-financeira e a tomada de decisão na aludida aquisição, além discordar da proposta de envio de ciência preventiva e corretiva à Petrobras e à CGU, ao vislumbrar que essas instituições federais teriam adotado as providências então cabíveis, tendo lançado, para tanto, o seu parecer à Peça 107, com a anuência do dirigente em substituição (Peça 108), no sentido de, no mérito, assinalar a procedência da presente representação, sem prejuízo de assinalar como prejudicada a eventual apuração das responsabilidades e a subjacente conversão deste feito em tomada de contas de especial, promovendo o subsequente arquivamento do feito pelos mesmos fundamentos apontados pela equipe de fiscalização; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer dos dirigentes da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de prolatar a determinação para a eventual avaliação do suscitado dano ao erário a partir dos procedimentos realizados para a alienação da Refinaria de Okinawa em 2016; Considerando que essa avaliação sobre o suscitado dano ao erário não restaria necessariamente prejudicada, pois o eventual dano, se existente, teria sido materializado a partir dos procedimentos realizados para a alienação da Refinaria de Okinawa , em 2016, e não dos meros atos praticados na anterior aquisição do correspondente ativo, entre 2006 e 2008, até porque, a partir dos referidos procedimentos de alienação, o dano restaria, ou não, fixado pelo efetivo confronto entre o valor do ativo na alienação e o respectivo valor na anterior aquisição; Considerando, ainda, que, para além dos indícios de irregularidade na aquisição da Refinaria de Okinawa , entre os exercícios de 2006 e 2008, e nos pagamentos para a put option , entre os exercícios de 2009 e 2010, a unidade técnica apontou que, um ano após a compra da refinaria por US$ 55 milhões em 2007, já poderia ser avaliado o eventual prejuízo de US$ 233 milhões em 2008, tendo sido repetido esse prejuízo na maior parte dos anos seguintes, até a venda do respectivo ativo em 2016, como esperado pelos pareceres da área técnica da Petrobras; Considerando que, não bastasse a temerária decisão na aquisição da aludida refinaria, sem contar com as mínimas informações tendentes a justificar essa aquisição, em descumprimento aos deveres de diligência e lealdade, sobressairia a necessidade de avaliar a regularidade dos procedimentos realizados para a alienação da Refinaria de Okinawa , cabendo à Petrobras, no exercício da sua competência primária, examinar a conformidade dos parâmetros, das premissas e dos cálculos nas avaliações internas e externas empregados para subsidiar o respectivo processo decisório e, se for o caso, promover a instauração da devida tomada de contas especial para a efetiva apuração das eventuais irregularidades perpetradas nessa conjugada transação de posterior alienação e anterior aquisição em prol da plena reparação do suposto dano ao erário, devendo o TCU prolatar, assim, a determinação nesse sentido à Petrobras; Considerando, portanto, que o TCU pode, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, já que, no exercício da sua competência primária, cabe à Petrobras examinar a conformidade dos parâmetros, das premissas e dos cálculos nas avaliações internas e externas empregados para subsidiar o respectivo processo decisório e, se for o caso, promover a instauração da devida tomada de contas especial para a efetiva apuração das eventuais irregularidades perpetradas nessa conjugada transação de posterior alienação e anterior aquisição do referido ativo em prol da plena reparação do suposto dano ao erário, prolatando a anunciada determinação para a apuração das eventuais irregularidades, com o suposto dano ao erário, pela Petrobras em sintonia, aí, com a Resolução TCU n.o 315, de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, já que, no exercício da sua competência primária, cabe à Petrobras examinar a conformidade dos parâmetros, das premissas e dos cálculos nas avaliações internas e externas empregados para subsidiar o respectivo processo decisório nessa conjugada transação de posterior alienação e anterior aquisição do referido ativo, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.436/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Controladoria-Geral da União (CNPJ 26.664.015/0001-48). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB-RJ 131.998), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, dentro prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, a Petróleo Brasileiro S.A. realize, entre outras eventuais providências cabíveis, a avaliação sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, dos procedimentos realizados para a alienação, em 2016, da aludida participação acionária da Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha - NSS (Refinaria de Okinawa ), a partir da verificação da conformidade dos parâmetros, das premissas e dos cálculos nas avaliações internas e externas empregados para subsidiar o respectivo processo decisório, além da concomitante avaliação sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, da aquisição da Refinaria de Okinawa , entre os exercícios de 2006 e 2008, e dos pagamentos para a put option , entre os exercícios de 2009 e 2010, tendo a unidade técnica no TCU apontado que, um ano após a compra da refinaria por US$ 55 milhões em 2007, já poderia ser avaliado o eventual prejuízo de US$ 233 milhões em 2008, com a eventual repetição desse prejuízo na maior parte dos anos seguintes, até a venda do respectivo ativo em 2016; sem prejuízo, se for o caso, de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, buscar a eventual reparação do eventual dano ao erário; 1.7.2. promover a classificação do relatório de fiscalização à Peça 106, além do parecer acostado à Peça 107, como reservados, pois conteriam informações extraídas de documentos apontados como sigilosos pela Petrobras; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão à ora representante, para ciência; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo em meio eletrônico, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU n.o 294, de 2018, alertá-la sobre a efetiva responsabilidade pela necessária salvaguarda do sigilo em prol do relatório de fiscalização à Peça 106 e do parecer acostado à Peça 107, pois conteriam informações extraídas de documentos classificados na origem como sigilosos; 1.7.5. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica (Peças 106-108), ao TC Processo 027.067/2008-4 , tratando aí da prestação de contas ordinária dos gestores da Petrobras para o exercício de 2007, sem prejuízo de, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU n.o 294, de 2018, alertar sobre a efetiva responsabilidade pela necessária salvaguarda do sigilo em prol do relatório de fiscalização à Peça 106 e do parecer acostado à Peça 107, pois conteriam informações extraídas de documentos classificados na origem como sigilosos; e 1.7.6. promover o arquivamento do presente processo.